Tribunal: TJES
Processo: 5022111-79.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022111-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DULCIENE MIRANDA LENZI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022111-79.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: DULCIENE MIRANDA LENZI

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais em favor de
DULCIENE MIRANDA LENZI
, em razão de falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica.

A decisão recorrida fundamentou-se na
demora injustificada para restabelecer o serviço na unidade consumidora da parte autora
. O juízo de origem considerou que, embora a solicitação de religação tenha ocorrido em 09 de abril de 2024 e houvesse uma divergência de endereço, corrigida em 23 de abril de 2024, a efetiva ligação só se concretizou em 15 de maio de 2024, extrapolando excessivamente o prazo regulamentar para um serviço de natureza essencial.

A Recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando a inexistência de ato ilícito. Alega que o atraso decorreu de culpa exclusiva da consumidora, que teria fornecido informações de endereço divergentes. Argumenta, ainda, que o procedimento não se tratava de simples religação, mas de "ligação nova existente", e que, após a regularização cadastral, o serviço foi executado dentro do prazo previsto pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A questão central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em verificar se a demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade da Recorrida configurou falha na prestação do serviço, apta a gerar o dever de indenizar por danos morais.

A Recorrente fundamenta sua defesa na tese de culpa exclusiva da consumidora e no cumprimento dos prazos regulamentares. Contudo, a análise detalhada dos autos conduz à manutenção da sentença.

Quanto ao argumento de culpa exclusiva da consumidora pela divergência de endereço, a tese não se sustenta. Os documentos juntados demonstram que o erro cadastral era preexistente e de responsabilidade da própria concessionária, que emitia faturas com a numeração do imóvel incorreta (nº 48D em vez de nº 400). A responsabilidade pela manutenção e correção dos dados cadastrais é do fornecedor, especialmente quando se trata de um erro que ele próprio perpetuou em seus registros. Assim, não é razoável imputar à consumidora a culpa por um equívoco que a própria empresa cometeu e que foi o entrave inicial para a execução do serviço. Fica, portanto, afastada a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à alegação de que o serviço se classificava como "ligação nova existente", e não simples religação, e que o prazo regulamentar teria sido cumprido, tal argumento também não prospera. Mesmo que se adote a premissa da Recorrente e se considere o marco inicial do prazo a partir da data em que a consumidora sanou a divergência cadastral (23 de abril de 2024), a conclusão não se altera. O serviço somente foi executado em 15 de maio de 2024, transcorridos 22 dias. Este lapso temporal supera, em muito, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para vistoria e instalação, previsto no artigo 91, I, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, invocado pela própria Recorrente em sua defesa. A demora, portanto, permanece injustificada sob qualquer ótica.

Relativamente à tese de necessidade de adequações no padrão de entrada de energia, trata-se de mera alegação desprovida de qualquer substrato probatório. Os registros técnicos e telas de sistema apresentados pela Recorrente apontam como único motivo para a recusa inicial o "endereço incorreto", não havendo qualquer menção a irregularidades técnicas na instalação que fossem de responsabilidade da consumidora.

A privação indevida de um serviço público essencial, como a energia elétrica, por um período superior a um mês, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do dano. A situação impôs à Recorrida transtornos que afetam o bem-estar, justificando a reparação civil.

Por fim, o valor da indenização, fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, ao período em que a consumidora ficou privada do serviço essencial e à capacidade econômica da ofensora, atendendo ao duplo caráter da medida: compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)